Tribunal: TJDFT
Processo: 0703018-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VENDA DE BILHETES AÉREOS POR EMPRESA DE TURISMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa responsável pela venda do bilhete aéreo para responder pelo cancelamento do voo. Alega a recorrente que o serviço fornecido pela recorrida não é gratuito, não sendo a empresa uma mera intermediadora, mas responsável pela prestação do transporte aéreo. Pleiteia o reconhecimento de sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos sofridos em razão do cancelamento do voo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 36957977). Custas e preparo recolhidos (ID 36957978 e 36957980). Foram apresentadas contrarrazões (ID 36957988).
3. Nos termos do art. 25, § 1o, do CDC, os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Dessa forma, a parte que atua na venda de passagens aéreas é, em abstrato, legítima para responder pelos vícios decorrentes do serviço prestado, nos termos da Teoria da Asserção. Sentença reformada para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
4. Contudo, em que pesem as alegações da recorrente, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a empresa de turismo não responde de forma solidária pelo cancelamento do voo quando o serviço prestado se limita à venda de passagens aéreas. Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça, 3a Turma, AgRg no Resp 1453920/CE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/12/2014.
5. No caso, os documentos apresentados demonstram que a recorrida atuou de forma diligente, emitindo os bilhetes aéreos de forma tempestiva. O notório encerramento das atividades pela empresa aérea, sem aviso prévio, configura culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, fato capaz de excluir a responsabilidade da recorrida pelo evento danoso.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade passiva da ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., bem como para julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação a ela. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.